Tribunal: TJES
Processo: 0002644-54.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002644-54.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA CAMPOSTRINI

APELADO: AMERICO PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
. 50% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 50 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 50 do Código de Ética da OAB, “
Na hipótese da adoção de cláusula
quota litis
, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente”.

2 - Caso concreto em que
os honorários contratuais, estipulados em 50% do proveito econômico obtido pela cliente, somados aos honorários sucumbenciais fixados em 10% na ação intentada pelo advogado Apelante, superam o ganho auferido pela Apelada, pelo que acertada e razoável a redução da verba para 30% do proveito.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Américo Paulo dos Santos devido à Sentença proferida às fls. 105/108, integrada por aquela de fls. 138/139, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha acolheu os
Embargos à Execução
opostos por Giovana Campostrini e, por conseguinte, reduziu o valor exequendo de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento), aos seguintes fundamentos:

“Verifica-se que o contrato foi assinado entre as partes concretizando suas vontades. Todavia, tendo em vista que a parte embargante é pessoa simples e desconhecedora das consequências vinculantes do contrato, entende-se que a presente demanda tornou-se abusiva com o referido valor de 50% sobre o crédito futuro, tratando-se de vício de vontade.

Desse modo, diante dos fatos acima narrados, depreende-se que durante a fixação do valor dos honorários não foi observado o princípio da boa fé contratual, resultando em desequilíbrio. Diante disso, necessária a minoração dos valores para o equivalente a 30% sobre o crédito futuro.

[...]

Verifico que assiste razão a embargante, uma vez que o contrato estipulado no valor de 50% fora um valor abusivo, tendo em vista a entendimento jurisprudencial, sendo lesivo o valor cobrado pelo embargado.

Apesar dos mais de 10 anos em que o processo tramitou não justifica a fixação de honorários de 50% do valor recebido pela cliente para a propositura de uma única ação judicial, especialmente porque os honorários somados suplantariam o valor do proveito obtido pela parte.”

Inconformado, às fls. 141/150, o Apelante pugna pela reforma do
decisum

aos seguintes argumentos
: (i) o contrato de honorários firmado com a Apelada previu o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores não recebidos – e posteriormente declarados devidos – desde a sua exoneração até a reintegração no cargo, a serem pagos no fim da demanda; (ii) “
o contrato era de risco, em que a apelante só receberia seus honorários em caso de êxito somente ao final e que todas as despesas seriam por conta do apelante, desde viagens, recursos, hospedagem, etc
” e; (iii) “
o percentual contratado na época era mais viável para a apelada, vez que só teria que pagar os honorários quando do recebimento dos seus vencimentos anterior a reintegração de posse, daí o percentual de 50% para compensar no caso de não obter êxito
”.

Como se vê, as partes pactuaram contrato de honorários advocatícios com adoção da cláusula
quota litis
, a qual significa “
a cota-parte do processo. Assim, pacto de quota litis quer significar a convenção feita entre o advogado e uma das partes demandantes, em virtude da qual os honorários ou a remuneração será computada por uma parte do ganho obtido no processo
”1
.

Acerca do tema em discussão, o Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução nº 02/2015) estabelece,
in verbis
:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula
quota litis
, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente.

[...]

Da simples leitura do dispositivo em apreço, exsurge evidente que, na hipótese, os honorários contratuais – estipulados em 50% (cinquenta por cento) do proveito econômico obtido pela Embargante, ora Apelada – somados aos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) na ação intentada pelo advogado Apelante (registrada sob o nº 0001822-56.2001.8.08.0045), superam o ganho auferido pela cliente, pelo que acertada a redução daquela verba.

Corrobora a conclusão, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ em situação idêntica à narrada:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO
.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão que determinou a limitação da retenção de honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994) ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito condenatório, ante a desproporcionalidade declarada do percentual de 50% (cinquenta por cento) entabulada em claúsula quota litis, além da previsão contratual da verba honorária sucumbencial em favor dos advogados. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. 3. A previsão de retenção dos honorários contratuais do art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia não afasta a possibilidade de o Poder Judiciário observar a moderação da sua estipulação em cláusula
quota litis
, em juízo de proporcionalidade. A limitação de retenção nessas hipóteses, todavia, não surte o efeito liberatório do devedor dos honorários advocatícios, mas visa resguardar, notadamente em casos de hipossuficientes jurídicos, a possibilidade de revisão pelas vias legais e evitar a chancela, pelo Poder Judiciário, de situações desproporcionais. 4.
O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação.
5.
Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, “na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente”.

Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência.
6. Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais,
a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável
. A propósito:
“Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida” (REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 2/3/2011)
. 8. O critério objetivo ora firmado representa, como já ressaltado, parâmetro geral, possibilitando sua flexibilização diante de elementos fáticos concretos aptos a justificarem diferenciação de tratamento. 9. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021)
Sem grifos no original

Tem-se, pois, que “
o ponto de equilíbrio entre os honorários contratuais e os honorários da sucumbência deve ser buscado, de modo que, da percepção conjunta das duas verbas, não resultem abusos. A bússola a orientar a conduta profissional nesse sentido consiste no princípio da razoabilidade
”2
e, em observância ao princípio em questão, de rigor a manutenção da Sentença impugnada com a consequente minoração dos honorários contratuais para 30% (trinta por cento).

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

É como voto.

1
FILHO DOMINGUES, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. Campo Grande: Editora Contemplar, 2009.

2
In
Honorários Advocatícios. Coordenadores, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Luiz Henrique Volpe Camargo. Salvador: Juspodivm, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.